Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701419-90.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROBERTO WELLINGTON DE SOUSA MOURA D E C I S Ã O Esta Turma, em sua composição completa, e por maioria, decidiu recentemente pela suspensão dos processos nos quais se discuta a devolução do auxílio alimentação e haja alegação de boa fé do servidor. Eis a ementa do julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. BOA-FÉ DO SERVIDOR. ANÁLISE. MATÉRIA AFETADA NO ÂMBITO DO C. STJ. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1009. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. 1. Na hipótese dos autos, conforme apurado no processo administrativo, o Réu recebeu em duplicidade, em razão da cumulação lícita de cargo na esfera federal com outro perante a administração distrital, valores relacionados ao auxílio alimentação, no período de janeiro de 2013 a março de 2016. 2. Nos termos do art. 112, inciso III, da Lei Distrital no 840/2011, cabe à Administração exigir a apresentação de requerimento de concessão do benefício de auxílio alimentação, mediante a indicação de recebimento ou não de verba de mesma natureza em outro órgão ou entidade. 3. A despeito da referida previsão legal, o Distrito Federal não colacionou aos autos a aludida declaração. Ressaltado em contestação pelo Réu que jamais lhe foi solicitado o preenchimento desse documento, o ente Autor sequer refutou a alegação em réplica, limitando-se a "reiterar todos os argumentos veiculados na petição inicial". 4. Logo, o ato administrativo de concessão do auxílio alimentação sem a realização da diligência necessária - ou mesmo de qualquer advertência sobre a impossibilidade de cumulação do benefício - cria falsa expectativa de legitimidade dos valores percebidos, notadamente em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos. 5. A eg. Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 2/5/2019, os Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL, sob relatoria do em. Ministro Benedito Gonçalves, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, acerca do seguinte tema: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública" (Tema 1009). 6. Considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, é devido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do recurso repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça. 7. Apelação conhecida e sobrestada. (Acórdão 1322466, 07098687120198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021). Diante do exposto, DETERMINO a suspensão do julgamento do recurso até a resolução do Tema 1009, do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator